Tribunal: TJDFT
Processo: 0008531-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0008531-13.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMANDA PRICILA NEGRI APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses da apelante, ofertando as razões recursais. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 31 de março de 2020 16:56:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator